Tribunal: TJSP
Processo: 2351211-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indeferimento de pedido de penhora de automóvel. Inadmissibilidade. Falta de pagamento ou de nomeação de bens à penhora. Possibilidade de efetuar a tentativa de constrição. Medida que atende ao interesse do exequente, propicia a celeridade do processo e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Precedentes desta corte. Recurso provido.